Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712144-29.2024.8.07.0009 RECORRENTE: LUIZ DIOGO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O titular de uma conta PASEP busca a correção monetária dos valores depositados, alegando a má administração e a má gestão dos valores depositados na sua conta do PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em saber: (i) se há necessidade de produção de perícia judicial contábil; (ii) se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ou se houve irregularidade nos valores repassados ao titular da conta. III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil não possui autonomia para alterar os índices de correção monetária, que são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 4. A parte autora, ao utilizar índices distintos dos legalmente estabelecidos, propõe um critério unilateral de correção, o que não se afigura jurídico pois os índices de correção são gerais e aplicáveis a todos, daí porque a prova pericial seria irrelevante. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. A parte recorrente suscita preliminar de nulidade do acórdão recorrido por cerceamento ao direito de defesa e afronta ao contraditório, ante o indeferimento de prova pericial que, segundo verbera, seria imprescindível para o deslinde da presente ação. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar com objetividade o artigo de lei que entende violado. Outrossim, alega afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido com relação à preliminar de nulidade suscitada. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador quanto à suficiência da prova produzida, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. LABOR RURAL ANTES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte a quo concluiu, quanto à alegada tese de cerceamento de defesa, que o juízo de primeiro grau possibilitou a produção de prova testemunhal e documental, tendo apenas alcançado conclusão diversa dos interesses da parte agravante. Assim, a pretensão de reavaliar a necessidade ou suficiência das provas produzidas demandaria indevida incursão no acervo fático-probatório, obstada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ. 2. Registra-se que "[a] jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento" (AgInt no AREsp n. 2.120.272/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022.). (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.578.737/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 72370908. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029